Tribunal: STM
Processo: 7000820-33.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu o pedido de aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), a Acusados da prática do crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM).
2. Busca-se a cassação da Decisão e a determinação para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público Militar (MPM) para avaliação da possibilidade de oferta do ANPP.
3. A questão em debate consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável aos processos regidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM) e em trâmite na JMU.
4. O STM, embora respeite as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos concretos, entende que estas manifestações não possuem, até o momento, caráter abstrato e vinculante.
5. Esta Corte Castrense fixou o entendimento, com força vinculativa, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, pela absoluta inaplicabilidade do ANPP na JMU, independentemente da condição de civil ou militar do acusado, ou do crime praticado.
6. A tese vinculante firmada pelo STM afasta a aplicação do art. 28-A do CPP no âmbito castrense.
7. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000820-33.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: THYAGO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
PACIENTE: ITALO BRAYAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E NEGAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO FORMULADO,
COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO
RELATOR POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000820-33.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: THYAGO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
PACIENTE: ITALO BRAYAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu o pedido de
aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), a
Acusados da prática do crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do
Código Penal Militar (CPM).
2. Busca-se a cassação da Decisão e a determinação para que os autos sejam
remetidos ao Ministério Público Militar (MPM) para avaliação da possibilidade
de oferta do ANPP.
3. A questão em debate consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do
CPP, é aplicável aos processos regidos pelo Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e em trâmite na JMU.
4. O STM, embora respeite as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em
casos concretos, entende que estas manifestações não possuem, até o momento,
caráter abstrato e vinculante.
5. Esta Corte Castrense fixou o entendimento, com força vinculativa, no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-
17.2023.7.00.0000, pela absoluta inaplicabilidade do ANPP na JMU,
independentemente da condição de civil ou militar do acusado, ou do crime
praticado.
6. A tese vinculante firmada pelo STM afasta a aplicação do art. 28-A do CPP
no âmbito castrense.
7. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada
ACÓRDÃO
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "habeas corpus" e negar procedência ao
pedido formulado, com a consequente denegação da Ordem requerida. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhou o voto do Ministro Relator por fundamentos
diversos, e fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Samuel Pereira.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor dos Marinheiros (MN) Thyago Rodrigues Cardoso e Italo Brayan Soares dos
Santos, contra ato coator do Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que indeferiu o pedido de aplicação do rito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Na origem, os militares respondem à Ação Penal Militar (APM) 7000082-
22.2025.7.04.0004, na qual lhes é imputada a prática do crime de abandono de posto, descrito
no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), conforme Denúncia recebida (Evento 5 da
APM). Devidamente citados, os Pacientes apresentaram peça de Resposta à Acusação
conjunta (Evento 41 da APM), na qual, entre outros requerimentos, formularam pedido para o
“oferecimento de ANPP”.
Em Decisão monocrática (Evento 44 da APM), o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferiu o pedido, sob o fundamento da
inaplicabilidade do instituto do ANPP em processo regido pelo Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Impetrando o Habeas Corpus nesta instância, foram requisitadas informações à
autoridade coatora. Em Ofício, o Juiz Federal Substituto relatou o pedido formulado pelo
Paciente na mencionada APM, o indeferimento proferido e o atual estágio da Ação (Evento
13 destes autos).
Após as informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para se manifestar na condição de fiscal da lei. Em Parecer assinado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira, o órgão opinou pelo
conhecimento da Ação e pela concessão da ordem de habeas corpus (Evento 17 destes autos)
nos seguintes termos:
[...] que se determine ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar em Juiz de
Fora/MG a remessa dos autos da APM nº 7000082-22.2025.7.04.0004/MG ao Ministério
Público Militar para que este avalie a possibilidade de oferecimento do acordo de não
persecução penal aos ora pacientes, caso preenchidos os requisitos legais, devendo, contudo,
abster-se de invocar abstratamente a inaplicabilidade do instituto na Justiça Castrense como
fundamento para eventual recusa.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos retornaram conclusos para análise do pedido liminar, momento em que
foi negada a medida antecipatória de efeitos, em razão da falta dos requisitos necessários.
Assim foi ementada a Decisão (Evento 16):
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO
PELA APLICAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA.
CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INDEFERIMENTO DA
LIMINAR.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para que seja cassada Decisão que
rejeitou a aplicabilidade do instituto do ANPP a processo regido pelo Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e, consequentemente, seja observado o regramento do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP).
2. Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos da aplicação do art.
28-A do CPP, a qual se procede mediante exame dos vetores desse tipo de decisão: o perigo na
demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas
(fumus boni iuris).
3. O risco na demora é presente em virtude do risco à liberdade do indivíduo que é submetido
à ação penal militar quando, em tese, poderia fazer jus a acordo pré-processual que obstaria
a oferta da denúncia e o início da persecução processual.
4. A verossimilhança dos argumentos não é constatada se os fundamentos e o pedido
formulados forem incondizentes com aparente interpretação dada pela jurisprudência do STM,
em especial quando houver entendimento fixado pela corte em precedente vinculante.
5. Pedido liminar indeferido.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 21 a 23).
Os autos foram remetidos ao Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa dos ora
Pacientes, os quais figuram como Acusados na APM 7000082-22.2025.7.04.0004, pela
suposta prática do delito do art. 195 do CPM — abandono de posto. Nesse quadro, os
militares, após terem sido citados, sustentaram ao Juízo de origem a aplicabilidade do ANPP
ao caso, em atenção ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos
análogos. Por esse motivo, requereram a “marcação de audiência para os fins do art. 28-A do
CPP (Acordo de Não Persecução Penal)” (Evento 41 da APM).
O pleito foi indeferido sob o fundamento da inaplicabilidade do mencionado
instituto, em atenção à tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal Militar (STM) no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-
17.2023.7.00.0000. Compreendeu o Julgador que a Corte Superior vetou a incidência do
ANPP no âmbito castrense, de modo que o pleito não comportaria deferimento. Ressalvou,
contudo, eventual deferência pelo STF no caso concreto.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao manter a discordância com o entendimento da instância a quo, a Impetrante
reafirma sua leitura pela aplicabilidade do ANPP na seara penal militar, citando os
julgamentos recentemente proferidos pelo STF. Acrescenta menções a posicionamentos
favoráveis do MPM quanto à aplicação ora requerida, com citação específica ao
posicionamento da PGJM no referido IRDR.
A partir dessas considerações, requer a esta Corte que, mediante ordem de
habeas corpus, casse a Decisão do Julgador de 1º grau e que se determine a “remessa dos
autos ao MPM/ Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que haja o
processamento adequado e oferta do ANPP”.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma constitucional geral (art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88) e pelos regramentos legais
(artigos 466 a 480 do CPPM), bem como da adoção de uma doutrina pelo alargamento do
cabimento do HC, esse tipo de ação raramente opõe obstáculos para o seu recebimento e
conhecimento.
No caso, a princípio, inexiste risco direto à liberdade dos indivíduos, visto que
não se debaterá a (i)legalidade da prisão imposta a eles, tampouco o risco de uma limitação
direta ao direito de ir e vir. Cuida-se unicamente da validade da Decisão que denegou a
aplicabilidade de um instituto negocial. Caso a tese fosse acolhida, os Acusados, ainda assim,
seriam sancionados, mas por um acordo com o qual eles teriam anuído.
Não obstante a falta de uma limitação concreta e direta à liberdade dos Réus, a
Ação pode ser conhecida por meio de uma visão ampliada acerca da hipótese de cabimento
do HC. Nesse sentido, ao ser denegada a aplicabilidade do ANPP, é certa a presença de um
prejuízo à posição jurídica dos Pacientes. Em vez de poderem pactuar uma punição mais
leve, nos termos do art. 28-A do CPP, eles respondem à APM e ficam submetidos à
possibilidade de condenação a uma pena privativa da liberdade.
Com essas percepções, pode-se igualmente admitir a ocorrência de risco à
liberdade dos indivíduos, ainda que indireto. A ausência de impacto imediato e direto à
autonomia não torna menos cabível o uso do HC, visto que nenhuma ameaça de injusta lesão
à liberdade individual pode ser admitida, mesmo que mais tênue.
Nessa linha, por meio de uma análise em abstrato dos fundamentos trazidos, e
ao admitir que esses possuem, mesmo que mínimo, potencial para conceder o pleito dos
Réus, torna-se certo o cabimento do HC nesta hipótese. Caso se alcance o sucesso na
demanda, os Pacientes poderão iniciar tratativas para eventual Acordo e, por consequência,
obter uma melhora em sua situação jurídica. Dessa forma, o Habeas Corpus mostra-se
adequado para tutelar a situação em debate, razão pela qual deve ser recebido e conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de receber e de conhecer do Habeas Corpus.
MÉRITO
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao mérito, não é devida a medida requerida pela Impetrante.
Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta
aplicabilidade do ANPP no âmbito do CPPM, embora não haja previsão legal no mencionado
Código. O principal argumento para a tese é o posicionamento manifestado pelo STF acerca
da matéria. Segundo a Impetrante, diferentemente da leitura deste STM, a Suprema Corte
afirma que o citado Acordo é aplicável a processos regidos pelo CPPM, uma vez que a lei
não proibiu esse emprego.
Dito isso, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas
pela Suprema Corte, ainda que discorde dos fundamentos apresentados e da conclusão
alcançada. Não obstante, até o momento, as manifestações do STF ocorreram em casos
subjetivos e individualizados, de modo que se limitam aos processos em que foram
proferidas. Em razão disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses, mesmo
que análogas.
Não suficiente, o caráter limitado dos provimentos em questão também afeta a
força vinculativa da sua fundamentação. Embora a regra determine que um tribunal inferior
se submeta à interpretação do superior, no que concerne à aplicabilidade do ANPP no
processo regido pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão da Suprema Corte
permite a este Tribunal apresentar leitura própria. Por essa razão, o STM, embora ciente das
várias decisões do STF em determinada direção, proferiu o julgamento vinculante no sentido
oposto.
Quanto ao ponto, este Tribunal julgou recentemente o IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou, agora com força vinculante, o seu entendimento pela
absoluta inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça. Na oportunidade, foram afastados os
argumentos em sentido contrário, dentre esses, os rotineiramente empregados pela Suprema
Corte e pelos setores do MPM favoráveis ao instituto, contexto em que se alcançou a seguinte
tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
(STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Com o devido respeito ao posicionamento dos membros do MPM, citado na
Inicial como fundamento, denota-se que este foi analisado e posteriormente rejeitado no
julgamento do IRDR. Dessa forma, além da ausência de abstração e impositividade do
entendimento que o STF tem apresentado, conclui-se que a integralidade dos argumentos da
Impetrante foi superada pela tese vinculante acima transcrita.
Ainda, cabe destacar a consideração feita pelo Juízo de piso acerca da
eventualidade da concessão de ordem pela Corte Máxima. Nesse sentido, em consonância
com a posição do Julgador, este Tribunal respeitará decisão advinda do STF que revogue os
posicionamentos judiciais até o momento adotados. Desse modo, preservar-se-á tanto a
prerrogativa do STM de exercer plenamente sua jurisdição quanto a obediência hierárquica
fixada pela Constituição para o Poder Judiciário.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo, o STM reconhece a existência de entendimento contrário defendido
pela Suprema Corte e obedece às ordens emanadas desta nos casos concretos. Contudo, por
ora, não adequará sua compreensão a tal leitura de forma abstrata. Ao contrário, este Tribunal
manterá seu posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo
CPPM em trâmite nesta Justiça. Inclusive, esse posicionamento foi objeto de fixação de tese
vinculante no âmbito da JMU, por meio do julgamento do IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar
procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381610v3 e do código CRC b4dcfe6c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/03/2026, às 20:21:22
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381610 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000820-33.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: THYAGO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
PACIENTE: ITALO BRAYAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União e denegar-lhe a ordem, mas
por fundamentos diversos ao apresentado no voto proferido pelo Relator, Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União (DPU) requer a cassação da decisão proferida
pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu a
aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), em favor dos Marinheiros (MN) Thyago Rodrigues Cardoso e Italo
Brayan Soares dos Santos, que responde à ação penal militar n.º 7000082-22.2025.7.04.0004,
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM).
Conforme consta nos autos relacionados, a defesa, após a citação, requereu a
aplicação do ANPP, fundamentando seu pleito em recentes julgados do Supremo Tribunal
Federal (STF) que admitem o instituto na seara castrense.
Contudo, a decisão de primeira instância indeferiu o pedido, fundamentando-se,
de maneira precípua, na tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, este Superior Tribunal Militar utilizou a via processual do incidente de
resolução de demandas repetitivas.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi admitido pelo Plenário em 29/11/2023, que decidiu,
de forma unânime e fundamentada, pela não atribuição de efeito suspensivo aos processos
pendentes.
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(Grifo nosso.)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR n.º 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo n.º 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado. rejeitados.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios Decisão por 54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo n.º 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(Grifos nossos.)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
O presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o
pedido defensivo formulado em resposta à acusação (processo
7000082-
22.2025.7.04.0004/MG, evento 41, RESP_ACUSA1) de celebração do acordo de não
persecução penal (ANPP) (processo 7000082-22.2025.7.04.0004/MG, evento 44, DESP1).
A autoridade coatora fundamentou sua decisão na Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar e na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que vedam a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, a denúncia foi recebida em 16/9/2025 (processo 7000082-
22.2025.7.04.0004/MG, evento 1, RECDEN2). Portanto, muito tempo depois da edição da
Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
Posteriormente, em resposta à acusação, a defesa requereu a proposta de ANPP,
tendo o Juízo indeferido o pedido. Intimado da decisão, o Ministério Público Militar nada
apontou acerca do indeferimento, dando-se por ciente do prosseguimento da ação penal
militar (processo 7000082-22.2025.7.04.0004/MG, evento 74, MANIF_MPM1).
Nesse passo, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o
ANPP, ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da
ordem processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Assim, o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância posicionou-
se no sentido de que não há base legal, no caso concreto, para ofertar o acordo e, portanto,
não teve interesse em oferecer o ANPP.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do não oferecimento do ANPP, a denúncia foi oferecida e recebida e a
relação processual estabelecida com a citação do réu, tendo o curso da ação penal militar
seguido normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação penal, até o
trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação do acórdão
do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério Público,
ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o não
oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente não propôs o ANPP e sim
ofereceu a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de propositura do ANPP
aos Marinheiros (MN) Thyago Rodrigues Cardoso e Italo Brayan Soares dos Santos.
Isso porque, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18
do STM e observância do instituto da preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça
Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu o
pedido de celebração do acordo de não persecução penal aos Marinheiros (MN) Thyago
Rodrigues Cardoso e Italo Brayan Soares dos Santos, com base na plena vigência e eficácia
da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381818v16 e do código CRC 3b27ae7e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2026, às 15:13:32
7000820-33.2025.7.00.0000
40001381818 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR